Tribunal: TJSP
Processo: 2089047-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
res – PNPIC, com a edição da Portaria no 849/2017. Eficácia terapêutica demonstrada. R. decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2089047-14.2024.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 28/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Joaquim dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

28/05/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada. Autor portador de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento ABA prescrito pelo corpo clínico que o assiste.

Tutela de urgência parcialmente concedida. Diretoria Colegiada da ANS que entendeu pela inclusão das terapias em seu rol de procedimentos/tratamentos de cobertura

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada. Autor portador de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento ABA prescrito pelo corpo clínico que o assiste.

Tutela de urgência parcialmente concedida. Diretoria Colegiada da ANS que entendeu pela inclusão das terapias em seu rol de procedimentos/tratamentos de cobertura obrigatória.

Musicoterapia que foi incluída no Sistema Único de Saúde por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares – PNPIC, com a edição da Portaria no 849/2017. Eficácia terapêutica demonstrada. R. decisão mantida. Recurso improvido.